Tribunal: TJBA
Processo: 8050960-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050960-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IURI ALVES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MARISTELA ABREU

AGRAVADO: IRENILDA DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
AMILTON CARLOS RODRIGUES GOMES

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDE PARCIALMENTE A TUTELA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO, DETERMINAR A RETIRADA DE OBSTÁCULOS EM ESTRADA VICINAL DE USO COMUM E DEFERIR MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. A herdeira que se encontra na posse e administração dos bens do espólio possui legitimidade para atuar como administradora provisória, representando ativa e passivamente o acervo hereditário em juízo, nos termos do artigo 613 e 614 do Código de Processo Civil e do artigo 1.797, inciso II, do Código Civil, o que afasta a preliminar de ilegitimidade ativa. A cessão de direitos hereditários sobre a sucessão aberta exige a forma de escritura pública, sendo nulo o negócio jurídico celebrado por instrumento particular, em flagrante desrespeito ao artigo 1.793,
caput
, e artigo 166, inciso IV, ambos do Código Civil, o que,
prima facie
, demonstra a probabilidade do direito da agravada quanto à nulidade do negócio. É ineficaz a cessão de direito hereditário sobre bem singular por co-herdeiro, nos termos do artigo 1.793, §§ 2º e 3º, do Código Civil, e a alegação de "partilha extrajudicial" mediante documentos unilaterais de posse não possui o condão de substituir o procedimento formal e obrigatório de inventário e partilha. O perigo de dano se evidencia pela necessidade de proteção da integridade física e psicológica da agravada e de seus familiares, ante as ameaças noticiadas e a imposição de medidas protetivas, bem como pela obstrução de via pública de uso comum que coloca em risco a locomoção e segurança de moradores, prevalecendo a proteção à vida e à segurança sobre o alegado direito de propriedade controvertido.
Agravo de instrumento improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8050960-32.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante,
IURI ALVES DE SOUZA e outros

e, como agravada,
IRENILDA DE ALMEIDA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao presente Agravo de Instrumento
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA